Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014372-27.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO SCODRO - CPF: 002.790.468-71 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA O ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SANDRO ANTONIO SCODRO
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia a abstenção da cobrança de ICMS no transporte de gado bovino “em pé”, por entender não constituir fato gerador do imposto estadual o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte.

Alega a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que desconsiderou
os documentos citados na inicial e reconhecidos da decisão liminar e no Acórdão embargado, bem como desconsiderou a aplicação da Súmula no 166/STJ
.

Assevera, ainda, que “o mandado de segurança que era apenas preventivo, tornou-se repressivo, pois o receito de tributar o mero deslocamento físico de mercadoria, destinado a outro imóvel do impetrante se concretizou”.

Ao final, pugna pela saneamento do vício apontado para fins de reconsideração da decisão proferida.

O Embargado apresentou as contrarrazões – id. 33053999 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia a abstenção da cobrança de ICMS no transporte de gado bovino “em pé”, por entender não constituir fato gerador do imposto estadual o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não enfrentou a Súmula n o 166 do STJ, bem como sustenta que o mandado de segurança que era apenas preventivo, tornou-se repressivo, uma vez que após a impetração do
mandamus
já ocorreram novas operações.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, foi esclarecimento quanto a súmula, mas restou registrado que somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita
e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança
, senão vejamos:

“
Não é desconhecido o teor da Súmula 166 do STJ que assegura que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

No entanto
, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante, pois entendo que o justo receio não restou minimamente comprovado pelo impetrante, ora agravante, já que as provas pré-constituídas, limitadas, entre outros documentos, à cópias do Cartão de Identificação do Contribuinte – CIC/CCE – Eletrônico junto ao Estado de Mato Grosso e dados retirados do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias SINTEGRA/ICMS dos Estados de Mato Grosso e Goiás não possuem o condão de demonstrar a certeza de que as operações futuras sejam sempre isentas do pagamento de ICMS, ou seja, que não se trata de ato de mercancia, entendimento esse do qual não se afasta esta egrégia Corte de Justiça.

Ocorre que, com base no artigo 1o da Lei 12.016/2009, conclui-se, pois, que somente a existência de elementos probatórios sobre a ameaça ilícita e concreta perpetrada pelo agente do Poder Público poderá ensejar a ação de segurança.

Nesse sentido, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas a ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

(...)

Ademais, é certo que os agentes fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, com a finalidade de fiscalizar eventuais situações irregulares, ação esta que é estritamente legal, de modo que não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.”

Ora, o voto condutor foi claro que reconhece aplicabilidade da Súmula 166 do STJ, mas que no caso concreto, por se tratar de fato futuro, não há como reconhecer a plausibilidade do direito do Embargante.

Ademais, ainda que tenha ocorrido operações novas, tal fato não pode ser utilizado para transformar o mandado de segurança preventivo em concreto, uma vez que altera a causa de pedir e o ato ilícito perpetuado no
mandamus
, o que não é permitido nesta fase e por meio dos Embargos de Declaração.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020